Tribunal: TCU
Processo: 017.761/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42018 e código Uasg 255001 (Objeto: Contratação de serviços de vigilância patrimonial armada a serem prestados na sede da FUNASA SUEST/AC)

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no contrato 4/2018 (peça 5) e aditivos, celebrado entre Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Acre e Gold Service Vigilância e Segurança - Eireli, objetivando a prestação de serviço continuado de vigilância patrimonial armada. Considerando que, ao analisar os elementos trazidos ao conhecimento deste TCU, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações conclui pela ausência dos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie nos artigo 235 do RITCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, visto que não se verifica, no presente caso, a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada, não sendo competência do TCU buscar a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 332/2016-TCU-Plenário ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação adiante indicada, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.761/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Acre. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alisson Freitas Merched (4260/OAB-AC), representando Gold Service Vigilância e Segurança - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.